Tribunal: TJDFT
Processo: 0726865-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726865-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JEAN CARLOS ALVES FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal de próprio punho, proposta por JEAN CARLOS ALVES FERREIRA, na qual requer a análise da situação prisional, especialmente sobre remição e concessão de indulto. A Defensoria Pública, em manifestação (iD 74074286), informa que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que o pedido feito diretamente ao Tribunal pode ensejar supressão de instância. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 74248566), manifesta-se pelo indeferimento da petição inicial, ante a ocorrência de supressão de instância, pois o pleito não foi apreciado por nenhum Juízo singular, não sendo possível examiná-lo em grau de recurso. É o relatório. A questão apresentada revela manifesta ocorrência de supressão de instância. O pedido de comutação de pena constitui matéria afeta à execução penal, devendo ser originariamente dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais competente, e não diretamente a este Tribunal. O sistema processual penal brasileiro estabelece que os pedidos relacionados à execução da pena devem ser primeiramente submetidos ao juízo de primeira instância competente para a execução, permitindo-se o recurso às instâncias superiores apenas após o devido processamento e decisão pelo órgão originariamente competente. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL da presente Petição, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR